Tribunal: TJMT
Processo: 0005078-56.2015.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005078-56.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LOZAR REUTOV - CPF: 229.975.201-34 (APELADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), AKSINIA RIJKOFF - CPF: 495.517.011-00 (APELADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0009-69 (APELANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA – MESMO FATO GERADOR – IMPOSSIBILIDADE –
BIS IN IDEM
–
ÔNUS

SUCUMBENCIAL
–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, é plenamente possível a cumulação das multas moratória e compensatória, desde que tenham fatos geradores distintos.

In casu, não há como manter a incidência da multa moratória e compensatória previstas no pacto entabulado, haja vista que ambas decorrem do seu inadimplemento, caracterizando verdadeiro bis in idem.

É perfeitamente justo e razoável que a parte que deu causa à propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os
honorários
advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0005078-56.2015.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:
Sipal Indústria e Comércio Ltda.

Apelados:
Lozar Reutov e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sipal Indústria e Comércio Ltda. em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos dos embargos à execução oposto por Lozar Reutov e Akisínia Rijkoff, julgou procedente o feito, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo, em síntese, que não configura cobrança duplicada a incidência de multa moratória juntamente com o abono de pontualidade. Assevera que não deu causa ao ajuizamento da ação, requerendo o afastamento da condenação no ônus sucumbencial. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 73594450).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0005078-56.2015.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:
Sipal Indústria e Comércio Ltda.

Apelados:
Lozar Reutov e outra.

V O T O

Cinge-se dos autos que Lozar Reutov e Akisínia Rijkoff opuseram embargos à execução nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Sipal Indústria e Comércio Ltda., lastreada no contrato de compra e venda de insumos agrícolas e outras avenças n. 12/2014, garantido pela nota promissória n. 369/14, no valor atualizado de R$ 44.079,95 (quarenta e quatro mil, setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), incluídos a multa contratual, mais perdas e danos.

Processada a demanda, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o feito, para afastar a incidência da multa compensatória a título de perdas e danos, fixada em 20% (vinte por cento), na cláusula quarta, parágrafo primeiro, do contrato exequendo, mantendo apenas a multa contratual de 10% (dez por cento), condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante recorre sustentando a inexistência de dupla punição quanto à aplicação da multa moratória de 10% (dez por cento), juntamente com o desconto de pontualidade convertido em perdas e danos em 20% (vinte por cento), estipulados na cláusula quarta, parágrafo primeiro, do pacto entabulado. Alega que não deu causa ao ajuizamento da ação, pugnando pelo afastamento da condenação no ônus sucumbencial.

Pois bem. A questão é de simples elucidação, pois, da análise dos autos, entendo que não assiste razão a apelante. Explico.

De início, é de bom alvitre destacar que ao contrário do que alega a recorrente, o contrato não prevê desconto de pontualidade, mas sim, multa contratual cumulada com perdas e danos, que possuem o mesmo fato gerador, ou seja, o atraso nos pagamentos, confira:

“CLÁUSULA QUARTA – MULTA

(...)

Parágrafo Primeiro: Em
ocorrendo atraso nos pagamentos
devidos pelos COMPRADORES à VENDEDORA, será devido o pagamento de uma
multa contratual de 10% (dez por cento)
, além das
perdas e danos
desde já fixados em
20% (vinte por cento)
, percentuais estes, a serem aplicados sobre o valor pago em atraso.”
(id. 73590959, p. 5)

Nesse passo, bem fundamentou a douta magistrada,
verbis
:

“Analisando o contrato que instrui o feito executivo, verifico que, em que pese a multa contratual em 10% possuir natureza moratória, e a indenização prevista a título de perdas e danos, já pré-fixada no contrato em 20%, ter o caráter compensatório, estas possuem o mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento da obrigação assumida pelos executados.”
(id. 73590987)

Destarte, conforme a jurisprudência do c. STJ, é plenamente possível a cumulação das multas moratória e compensatória, desde que tenham fatos geradores distintos, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento (Súmula 211/STJ).

2. De fato, a jurisprudência desta Corte manifesta-se no sentido de que,
"conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos
" (AgRg no REsp 1.280.274/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe de 30/6/2015).

3. No caso em apreço, a reforma das conclusões contidas no julgado e o acolhimento do inconformismo recursal, no que tange à rediscussão da natureza dos institutos e de seus fatos geradores, ensejaria a análise de cláusulas contratuais e o revolvimento de matéria fático-probatória, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante os óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 desta Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 486.555/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.10.2019 - negritei)

Portanto, no caso em apreço, não há como manter a incidência da multa moratória e compensatória previstas no pacto entabulado, haja vista que ambas decorrem do seu inadimplemento, caracterizando verdadeiro
bis in idem
.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA CUMULADA DE MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL PREVISTA COMO PREFIXAÇÃO DE PERDAS E DANOS – MESMO FATO GERADOR – BIS IN IDEM – IMPOSSIBILIDADE – AFASTADA A COBRANÇA DA MULTA MORATÓRIA – CLÁUSULA PENAL FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO – ABUSIVIDADE – MODIFIAÇÃO DO PARÂMETRO DE INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL – VALOR DO DÉBITO PENDENTE DE PAGAMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a cumulação da multa moratória com a multa compensatória pressupõe a existência de fatos geradores diversos”
(TJRS – 16a Câm. Cível – RAC 70060007069 – Relator: Paulo Sérgio Scarparo – j. 31/07/2014). 2. É inviável a utilização do valor total do contrato para fins de fixação do valor da cláusula penal, devendo esta incidir sobre o valor total da dívida ainda pendente de pagamento.”
(RAC n. 0002137-20.2009.8.11.0078, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 28.04.2015 - negritei)

Portanto, tenho que andou bem a douta magistrada ao afastar a incidência da multa compensatória a título de perdas e danos, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, resta evidente que a apelante/embargada deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução, vez que foi acolhida a tese de encargos excessivos, ante a cumulação de multa contratual com perdas e danos.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios não discrepam desse entendimento,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DOS EXEQUENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que dá causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelas despesas a ela relativas.”

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.”
(STJ, EDcl no REsp n. 812.769/RS, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 27.03.2014 – negritei).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.”
(RAC n. 0033324-26.2010.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.09.2018 - negritei)

Logo, os julgados deixam claro que em relação aos ônus da sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, cumprindo impor à parte que deu causa ao ajuizamento da ação o dever de arcar com tal obrigação, devendo a sentença ser mantida também neste ponto.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre
o valor atualizado da causa
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021